Tribunal: TJDFT
Processo: 0716398-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDIMENTOS E PATRIMÔNIO FINANCEIRO INCOMPATÍVEIS COM A HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em liquidação de sentença, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. A agravante sustenta ser pessoa idosa, portadora de doenças crônicas e degenerativas, com quadro clínico grave e despesas mensais elevadas com tratamentos médicos. Alega que, apesar de possuir renda formalmente superior à média nacional e aplicações financeiras, sua situação econômica é precária diante dos custos mensais. Requereu, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da gratuidade de justiça, diante da alegada hipossuficiência financeira da parte agravante, considerada sua renda, despesas e patrimônio declarado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da gratuidade de justiça depende de demonstração suficiente de que a parte não possui condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, nos termos legais.
4. A ausência de parâmetros objetivos na legislação autoriza a adoção de critérios auxiliares, como os previstos na Resolução n. 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal, que define como hipossuficiente quem possui renda familiar bruta de até cinco salários-mínimos.
5. A parte agravante apresenta renda mensal bruta de R$ 15.792,77 e líquida de R$ 14.491,26, valores que superam o limite previsto pela Resolução utilizada como referência.
6. A agravante possui aplicações financeiras superiores a R$ 250.000,00, circunstância que evidencia capacidade contributiva incompatível com o benefício postulado.
7. A alegação de hipossuficiência econômica, embora possa gozar de presunção relativa, deve ser corroborada por elementos que demonstrem a real impossibilidade financeira, o que não ocorreu no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A concessão da gratuidade de justiça exige a demonstração concreta da incapacidade financeira da parte, não sendo suficiente a mera alegação de hipossuficiência.
2. A existência de renda mensal expressiva e de patrimônio em aplicações financeiras afasta a presunção de necessidade, salvo prova em sentido contrário.
3. A utilização de critérios objetivos, ainda que por analogia, como os definidos pela Defensoria Pública, pode ser adotada para avaliar a condição econômica da parte.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98, caput e § 2o.